Tribunal: TJMT
Processo: 1040172-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1040172-31.2018.8.11.0041
APELANTE: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES
APELADO: GRAZIELA ALVES DOS SANTOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
O apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita alegando que não tem condições de efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo de seu sustento.
Acosta aos autos a sua Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2021 que demonstra um rendimento anual de R$15.100,00 (id 127034328-pág. 01).
O art. 98 do CPC dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Logo, comprovada a impossibilidade do apelante de arcar com os encargos processuais, DEFIRO o pedido.
À Secretaria para as providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator